Tribunal: TJSP
Processo: 2261194-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência concedida a favor da autora. Descumprimento da obrigação de fazer imposta. Multa cominatória. Pretensão ao afastamento ou, subsidiariamente, à redução do valor. Descabimento. Proporcionalidade e razoabilidade do montante, à luz das circunstâncias do caso concreto.
A multa cominatória foi incorporada ao sistema jurídico nacional com o fito de trazer

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência concedida a favor da autora. Descumprimento da obrigação de fazer imposta. Multa cominatória. Pretensão ao afastamento ou, subsidiariamente, à redução do valor. Descabimento. Proporcionalidade e razoabilidade do montante, à luz das circunstâncias do caso concreto.
A multa cominatória foi incorporada ao sistema jurídico nacional com o fito de trazer proteção aos interesses tutelados no processo e obediência aos pactos e à ordem pública. Objetiva influenciar a pessoa obrigada a praticar determinado ato (ou dele se abster) ou realizar o comando imposto pela decisão judicial. Sua imposição, em determinadas hipóteses, é mesmo salutar: atua na esfera psicológica do obrigado, incentivando-o a não descumprir a determinação judicial. Com base nesses critérios, o valor da multa (R$ 1.000,00 – por dia, com incidência delimitada ao valor máximo de R$ 30.000,00) não se mostra exacerbado, principalmente no caso em questão, em que o uso de linha telefônica contratada é de caráter estritamente comercial, de modo que a suspensão desses serviços poderá ocasionar prejuízos ainda maiores à atividade comercial da autora do que o que suportará a ré, a caso opte pelo descumprimento da obrigação, restando mais do que justificável a manutenção da penalidade imposta no valor e forma de incidência em que foi aplicada.
Agravo não provido, por maioria de votos; vencido o Terceiro Desembargador, que o provia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261194-85.2020.8.26.0000 - Comarca de Barueri
Registro: 2021.0000033114
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2261194-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em
que é agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado VIP -
VISTORIAS E INSPEÇÕES PREDIAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao recurso.
Vencido o 3o Desembargador que dava provimento ao recurso para afastar
a multa cominatória, cujo entendimento foi integralizado ao voto
condutor.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261194-85.2020.8.26.0000 - Comarca de Barueri
Voto no 25.979
Agravo de Instrumento no 2261194-85.2020.8.26.0000
Comarca de Barueri / 5a Vara Cível
Juiz(a): Anelise Soares
Agravante(s): Telefônica Brasil S/A
Agravado(a)(s): Vip Vistorias e Inspeções Prediais
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA
CONCEDIDA A FAVOR DA AUTORA. DESCUMPRIMENTO DA
OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA. MULTA COMINATÓRIA.
PRETENSÃO AO AFASTAMENTO OU, SUBSIDIARIAMENTE, À
REDUÇÃO
DO
VALOR.
DESCABIMENTO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO MONTANTE,
À LUZ DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
A multa cominatória foi incorporada ao sistema jurídico
nacional com o fito de trazer proteção aos interesses tutelados
no processo e obediência aos pactos e à ordem pública.
Objetiva influenciar a pessoa obrigada a praticar determinado
ato (ou dele se abster) ou realizar o comando imposto pela
decisão judicial. Sua imposição, em determinadas hipóteses, é
mesmo salutar: atua na esfera psicológica do obrigado,
incentivando-o a não descumprir a determinação judicial. Com
base nesses critérios, o valor da multa (R$ 1.000,00 por dia,
com incidência delimitada ao valor máximo de R$ 30.000,00)
não se mostra exacerbado, principalmente no caso em questão,
em que o uso de linha telefônica contratada é de caráter
estritamente comercial, de modo que a suspensão desses
serviços poderá ocasionar prejuízos ainda maiores à atividade
comercial da autora do que o que suportará a ré, a caso opte
pelo descumprimento da obrigação, restando mais do que
justificável a manutenção da penalidade imposta no valor e
forma de incidência em que foi aplicada.
Agravo não provido, por maioria de votos; vencido o
Terceiro Desembargador, que o provia.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261194-85.2020.8.26.0000 - Comarca de Barueri
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão acostada às fls. 64/65 e proferida nos autos da ação de obrigação
de fazer c.c. reparação de danos, proposta por VISTORIAS INSPEÇÕES
PREDIAIS ENG LTDA contra TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A), que
concedeu a tutela de urgência requerida pela autora, para compelir à ré a
suspender as cobranças das multas relacionadas ao descumprimento do
contrato celebrado entre as partes e a não incluir o nome desta em rol de
maus pagadoras, assim como, também determinou à mesma que
providenciasse a imediata reativação dos serviços da linha telefônica
contratada, no prazo de cinco dias, sob pena de multa cominatória diária
para o caso de descumprimento da obrigação, correspondente à R$
1.000,00 (mil reais) e limitada a trinta dias.
Inconformada, ré interpõe agravo de instrumento apenas
contra a parte da decisão que lhe impôs a obrigação de restabelecer os
serviços telefônicos contratados pela autora, e, em síntese, aduz que: a) o
prazo de cinco dias concedido para o cumprimento da obrigação é exíguo;
b) a aplicação da penalidade não observou aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, devendo, assim, ao menos, ser minorada a fim de
evitar a incidência de enriquecimento indevido da autora; d) está
diligenciando para dar cumprimento à ordem judicial.
O recurso foi impulsionado sem efeito suspensivo.
A agravada foi intimada para oferecimento de contraminuta.
É o relatório do essencial.
Decide-se.
2. Compulsando os autos, vislumbra-se que a ora agravada
ingressou com a originária ação, objetivando o reconhecimento da nulidade
da cláusula existente no contrato celebrado entres as partes, que lhe
impunha a incidência de multa caso não atingisse o limite mínimo de uso
de minutos de ligação estipulado no contrato.
Insurge-se a ré contra decisão que lhe impôs a obrigação de
providenciar a imediata reativação da linha telefônica contratada pela
autora, sob pena de incidência de multa cominatória, cujo valor foi
arbitrado em R$ 1.000,00 ao dia, limitada a R$ 30.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261194-85.2020.8.26.0000 - Comarca de Barueri
É o teor da decisão hostilizada:
“Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
reparação por danos morais com tutela de urgência
antecipada em caráter antecedente. Relata a autora que a
requerida vem cobrando multa no valor de R$ 5.738,96, em
sua fatura de conta telefônica empresarial desde o mês de
maio/2020, pois alega que a autora deixou de cumprir
cláusula contratual de não atingir a quantidade mínima de
minutos exigida. Em sua defesa, a autora justifica que devido
à pandemia da Covid-19 está trabalhando em regime de
home office, fato este que a fez deixar de usar a linha
telefônica do escritório. Apresentou faturas com valores e e-
mails trocados entre as partes. Requer em sede de tutela que
a requerida suspenda e anule a cobrança da multa, bem
como de religar a linha telefônica. É o relatório. Decido. Nos
termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, o
Juiz pode antecipar a tutela de urgência pretendida no
pleito inicial, desde que existam elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco, e, em
análise dos fatos narrados e documentos apresentado, defiro
a tutela pleiteada para que a ré suspenda a cobrança da
multa por motivo de que a autora não atingiu a quantidade
de minutos mensais tendo em vista o decreto acerca do
isolamento social, bem como se abstenha de lançar o nome
da autora no rol dos maus pagadores, somente com relação
ao débito aqui discutido, valendo esta decisão como ofício a
ser impresso e apresentado pela autora, caso a requerida
insira seu nome no rol, bem como defiro a tutela de
obrigação de fazer, para que a ré providencie o religamento
das funções telefônicas contratadas pela autora, no prazo de
cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, por dia
de descumprimento, até o limite de 30 dias. CITE-SE, por
carta, para a apresentação de contestação, no prazo de 15
dias úteis sob pena de aplicação dos efeitos da revelia, na
forma do art. 344 do CPC, presumindo-se verdadeiros os
fatos alegados na inicial. Intime-se.”
Cinge-se o objeto recursal sobre o cabimento de multa
cominatória e o valor atribuído à mesma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261194-85.2020.8.26.0000 - Comarca de Barueri
3. O recurso não comporta provimento.
A multa cominatória foi incorporada ao sistema jurídico
nacional com o fito de trazer proteção aos interesses tutelados no processo
e obediência aos pactos e à ordem pública. Objetiva influenciar a pessoa
obrigada a praticar determinado ato (ou dele se abster) ou realizar o comando
imposto pela decisão judicial.
Atua no ânimo do sujeito passivo, impelindo-o a se abster de
praticar determinada conduta, ou, ao contrário, a praticá-la. Assegura,
dessa forma, a efetividade da jurisdição e a proteção dos interesses
tutelados no processo.
Para a quantificação da multa cominatória, alguns critérios
devem ser observados, tais como a razoabilidade, a proporcionalidade, a
carga inibitória e a vedação ao enriquecimento sem causa do favorecido.
Sua imposição, em determinadas hipóteses, é mesmo salutar:
atua na esfera psicológica do obrigado, incentivando-o a não descumprir a
determinação judicial.
Assim, se o sujeito passivo da obrigação cumpre a
determinação judicial na forma determinada, nada tem a temer. Se a
descumpre, deve se sujeitar às consequências de sua recalcitrância.
Não se olvida, no entanto, que há grande debate
jurisprudencial e doutrinário acerca do valor que deve ser considerado
necessário e suficiente para que a medida atinja seu objetivo precípuo.
É mesmo cediço que caso se verifique manifesto excesso na
incidência da multa em comparação com a obrigação principal, gerando-se
possibilidade de enriquecimento injusto do credor, assim como
circunstâncias atenuantes da conduta do réu, poderá o juiz excluir parte do
crédito resultante da incidência da multa. Nesse sentido: AgRg no AREsp no
516.265/RJ, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. em 21.08.2014.
Em nosso ordenamento jurídico, o valor da multa cominatória
não é tarifado, e sempre deverá ser sopesado de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261194-85.2020.8.26.0000 - Comarca de Barueri
Com base nesses critérios, o valor da multa (R$ 1.000,00 por
dia, com incidência delimitada ao valor máximo de R$ 30.000,00) não se mostra
exacerbado, principalmente no caso em questão, em que o uso de linha
telefônica contratada é de caráter estritamente comercial, de modo que a
suspensão desses serviços poderá ocasionar prejuízos ainda maiores à
atividade comercial da autora do que o supostamente suportados pela ré,
caso opte pelo descumprimento da obrigação, restando mais do que
justificável a manutenção da penalidade imposta no valor e forma de
incidência em que foi aplicada.
Não fosse isso, também importa observar que, conforme se
extrai do teor da própria decisão combatida, a penalidade em estudo só
encontrará aplicação em caso de relutância da ré em realizar o efetivo
cumprimento da obrigação.
E, nesse ponto, cabe asseverar que a alegação de que o prazo
de cinco dias estipulado para cumprimento da obrigação se mostra exíguo
não se justifica, e isso porque, mesmo reconhecendo a necessidade de
contingenciamento nos modos de operações da ré, conforme por ela
fundamentado, o prazo concedido se mostra mais que suficiente para o
atendimento da ordem, uma vez que o restabelecimento do serviço em
questão pode ser feito de forma remota, por meio de simples comandos
realizados em seus sistemas, sem a necessidade de deslocamento de
quaisquer de seus operadores.
O que se observa, com tal afirmação, é que a recorrente tenta
impor a existência de obstáculo para dar efetividade ao cumprimento da
determinação imposta, deixando assim transparecer que, desdenhando da
carga mandamental das decisões emanadas do Poder Judiciário, prefere
manter-se inerte em relação à mesma.
Contudo, a reprovabilidade da teimosia da autora, no caso
concreto, não autoriza afastar e tampouco reduzir o valor da multa. Como
já dito anteriormente, o valor atende aos anseios inibitório e punitivo, e ao
caráter profilático e pedagógico da medida. É, também, razoável, segundo
prudente análise do caso concreto. E, por fim, não se traduz em
enriquecimento sem causa da agravada, que poderá sofrer danos ainda
maiores que aqueles que a ré pretende evitar, caso permaneça suspensa a
linha telefônica objeto do contrato.
Se a ré não deseja pagar a multa imposta, basta, simplesmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2261194-85.2020.8.26.0000 - Comarca de Barueri
cumprir a determinação judicial na forma estabelecida.
Aliás, ainda cabe ponderar que, se a recorrente realmente
tivesse apreço por sua imagem e respeitasse seus consumidores, o
problema já estaria solucionado há muito tempo, o que certamente
dispensaria não só toda a discussão a respeito da multa em debate, como
também a própria interposição do presente recurso, circunstância que
realça ainda mais a pretensão de descumprimento da obrigação por parte da
agravante acima já ventilada.
Sem embargo, diante dos diversos julgados realizados pela 12a
Câmara de Direito Privado desta Egrégia Corte envolvendo o tema em
debate; tendo em vista o posicionamento sólido adotado pelo eminente
Desembargador CERQUEIRA LEITE (Terceiro Desembargador), integrante deste
Colegiado; e a fim de lhe evitar ônus desnecessário, passo a integralizar a
meu voto o seu posicionamento em relação à matéria sub iudice, no sentido
de não autorizar a aplicação de multa cominatória como meio coercitivo ao
cumprimento de obrigação, motivo pelo qual, vota o eminente Terceiro
Desembargador pelo provimento do recurso, para afastar a incidência da
pena pecuniária objeto de discussão.
Para melhor entendimento da posição adotada pelo eminente
Desembargador, colaciona-se julgado de sua relatoria no mesmo sentido:
“Tutela antecipada. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
cumulada com indenização por danos morais. Preceito ao réu, de se
abster de nova inclusão do autor em cadastros de inadimplentes, sob
cominação de "astreintes" diária. Verdadeira medida cautelar incidental,
com base no art. 273, § 7o, do CPC de 1973. Sanção pecuniária
dispensável, foco de incidentes inúteis - Sanção em caso de máì-féì
processual. Solução prevista no art. 14, paragrafo único, do CPC de 1973
e, hoje, no art. 77, § 2o, do novo CPC - Recurso provido e sanção
decotada” (TJSP, AI no 2052714-44.2016.8.26.0,000, Rel. Des.
CERQUEIRA LEITE, j. em 27/05/2016).
4. Em face do exposto, por maioria de votos, nega-se
provimento ao agravo, vencido o Terceiro Desembargador, que dava
provimento ao recurso para afastar a multa cominatória.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.